Tribunal: CARF
Processo: 13896.002648/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002648/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.332 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
CARLOS ALBERTO BERDYJ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
Mantém-se a referida glosa, uma vez que o contribuinte não carreou aos autos
nenhuma comprovação da retenção de imposto na fonte, incidente sobre verbas
decorrentes de interposição de Reclamação Trabalhista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada 05 de junho de 2008, por meio do
qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 12.745,30, a título de IRPF suplementar, exercício
2004, ano-calendário 2003, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 23.808,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese, que:
a) o IRRF devido em razão de acordo judicial, ainda não homologado, é
de responsabilidade da empresa Flamingo Táxi Aéreo Ltda. (CNPJ
62.120.084/0001-54;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002648/2008-91
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.332 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002648/2008-91

b) a empresa assumiu de forma expressa o recolhimento dos impostos
decorrentes daquela operação, por força de acordo judicial em uma
reclamação trabalhista;
c) conforme informado na declaração anual, foi recebido da empresa 06
parcelas mensais, iguais e sucessivas, a título do acordo judicial, cada
uma no valor de R$ 8.400,00, sendo o valor total de R$ 50.400,00;
d) a título de honorários advocatícios, foi deduzido do valor recebido pelo
Recorrente referente as 06 parcelas pagas, no acordo judicial a quantia
mensal de R$ 3.600,00, sendo o valor total de R$ 21.600,00;
e) a empresa ficou inadimplente em 2004, não cumprindo o que fora
estabelecido em Juízo e, o Recorrente, está tentando. Adimplemento do
saldo do acordo firmado.
O Recorrente instruiu sua impugnação com o seguinte documento: (i) reclamação
trabalhista (fls. 06 a 10).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão 17-39.571 – 6a turma da DRJ/SP2, julgando improcedente a impugnação, por entender,
em síntese, que não constam nos autos documentos hábeis que discriminassem os valores das
retenções na fonte efetuadas sobre as verbas recebidas em função da reclamatória trabalhista.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais com as mesmas alegações apresentadas em
sua impugnação.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.

O recurso é tempestivo, motivo pela qual passo a analisar as razões de fato e de
direito aduzidas pelo Recorrente.
No que diz respeito ao mérito do recurso voluntário interposto pelo Contribuinte,
entendo que é plenamente aplicável o art. 57, §3o, do RICARF, tendo em vista que o ora
Recorrente não apresentou novas razões de defesa perante este CARF, razão pela qual eu
proponho a confirmação e adoção do acórdão 17-39.571 – 6a turma da DRJ/SP2, pelos seus
próprios fundamentos.
Dessa forma, peço vênia para colacionar o voto condutor do acórdão 17-39.571 –
6a turma da DRJ/SP2:
A impugnação foi apresentada dentro do prazo legal previsto no art. 15
do Decreto n° 70.235/1.972. Assim, dela tomo conhecimento.
I- DA GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
5. Consoante alegado pela impugnante, a retenção de imposto de renda na fonte,
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.332 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002648/2008-91

no valor de R$ 23.808,00, cuja dedução foi objeto de glosa no lançamento, teria
incidido sobre verbas pagas pela empresa Flamingo Táxi Aéreo Ltda, CNPJ
62.120.084/0001-54, em função da interposição de Reclamação Trabalhista por parte
do contribuinte (processo n° 891/ 1.998 – 43a Vara do Trabalho- São Paulo-SP).
6. Dispõe a Lei n° 9.250/1.995, art. 12, V, que poderá ser deduzido do imposto
progressivo apurado na declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
1.1- DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE
7. A necessidade de comprovação da retenção do imposto na fonte encontra-se
explicitada no art. 943 do Regulamento do Imposto de Renda materializado no Decreto
n° 3.000, de 26 de março de 1.999 (RIR/99), que assim dispõe:
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei ni'
2.124, de 1984, art. 39, parágrafo único).
§ 15 O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com 0 mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §19).
§ 29 O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
0 caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 19 e 29 do art. 79, e no § 19 do art. 83
(Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
8. No que tange, ainda, à comprovação de deduções, o art. 73, caput e § 1°, do
Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de
26/03/1.999 (RIIU99), assim estabelece:
“Art. 79. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei n°5. 844, de 1943, art. 11, § 30. § 1° se forem
pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais
deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte
(Decreto-Lei n” 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)
9. Por sua vez, o art. 797 do referido Regulamento, dispõe sobre a guarda de
documentos no seguintes termos:
“Art. 847. É dispensada a juntada à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes, a manter em
boa guarda os aludidos documentos. que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei n°352, de 17 de junho de
1968, art. 4"). ”
10. Conforme se depreende dos dispositivos legais supracitados, cabe ao contribuinte a
prova de que faz jus à dedução do imposto de renda retido na fonte, pleiteada na
declaração e objeto de glosa.
11. Não constam dos autos documentos hábeis que, ao menos, discriminassem os
valores das retenções na fonte efetuadas sobre as verbas recebidas em função da
interposição da supracitada Reclamação Trabalhista, circunstância que inviabiliza, por
completo, o restabelecimento da dedução do imposto de renda retido na fonte.
12. Pelo acima exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇAO.
Acrescente-se que, o ora Recorrente não faz prova dos descontos correspondentes
ao declarado IRRF. Ao contrário disso, limita-se a argumentar que os rendimentos declarados no
imposto de renda retido na fonte tem origem em acordo judicial homologado pela Justiça do
Trabalho, no entanto, os documentos trazidos aos autos do presente do processo administrativo
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.332 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002648/2008-91

são insuficientes para demonstrar a devida retenção do IRRF, razão pela qual deve ser mantida a
glosa da compensação conforme lançamento de ofício.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital